Tribunal: TJSP
Processo: 0004451-83.2012.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004451-83.2012.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante MAURO DOS
SANTOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para afastar a
majorante do art. 302, § 1o, III, do CTB, reduzindo a pena de MAURO DOS SANTOS
RODRIGUES para 02 anos de detenção, em regime aberto, e 02 meses de suspensão do
direito de dirigir, mantida a substituição da privativa de liberdade nos termos na r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004451-83.2012.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.147 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 4 4 5 1 - 8 3 . 2 0 1 2 . 8 . 2 6 . 0 4 4 3
A p e l a n t e : M a u r o d o s S a n t o s R o d r i g u e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : P i e d a d e
M M . J u i z d e 1 o G r a u : D r . C á s s i o M a h u a d
VOTO no 11.147
HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Configuração. Réu que realizou
conversão à esquerda em rodovia sem o devido
cuidado.
Culpa
evidenciada,
na
modalidade
imprudência. Condenação mantida. Afastamento da
majorante do art. 302, § 1o, III, do CTB. Apelo
parcialmente provido.
1) MAURO DOS SANTOS RODRIGUES foi condenado, pela r.
sentença de fls. 244/249, publicada em 11/02/2019, à pena de 02 anos e 08
meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir
pelo período de 02 anos, como incurso no art. 302, § 1o, III, da Lei no 9.503/97,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária de 10 salários mínimos aos herdeiros da vítima,
concedido, ainda, o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por insuficiência
de provas quanto à culpa (fls. 254/257).
Contrariado o apelo (fls. 259/262), a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento para o afastamento
da majorante (fls. 271/282).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia, em 06/07/2012, por volta de 06h, na
Rodovia SP 79, altura do km 112, na Comarca de Piedade, MAURO DOS
SANTOS RODRIGUES, agindo com imprudência, praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor contra E.A.R.M.
Segundo o Ministério Público, o réu trafegava com sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004451-83.2012.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.147 3/4 EV
caminhonete pela rodovia quando, inesperadamente, derivou à esquerda para
ingressar no bairro “Barreiro”. Nesta ocasião, E. transitava com uma motocicleta
no sentido contrário e precisou desviar em direção ao acostamento, mas acabou
colidindo contra várias árvores existentes no local, caindo da motocicleta e
sofrendo os ferimentos que foram a causa de sua morte.
A denúncia foi recebida em 08/04/2013 (fls. 57) e o processo e o
prazo prescricional permaneceram suspensos, com base no art. 366 do CPP,
entre 09/03/2015 e 21/03/2018 (fls. 124 e 136).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A testemunha protegida disse que estava num ponto de ônibus
existente no local dos fatos e o réu fez a manobra para cruzar a pista sem antes
parar no acostamento, o que surpreendeu a vítima que acabou desviando e
colidindo contra algumas árvores. O acusado deixou o local sem prestar socorro
(DVD fls. 190).
O policial não se recordou da ocorrência (DVD fls. 224), mas
ratificou o teor de suas declarações na fase policial. Naquela oportunidade,
apurou que o acusado fez a conversão à esquerda, invadindo a pista contrária,
sem realizar a parada no acostamento (fls. 17).
O réu foi revel. Na fase administrativa, confirmou ter visualizado a
motocicleta trafegando em sentido contrário, mas concluiu que havia tempo hábil
para efetuar a manobra e por isso realizou a conversão e passou a trafegar no
acostamento de terra do lado contrário da pista. Nesse instante, a motocicleta
saiu da rodovia e veio em sua direção; assim, para evitar colisão frontal, desviou
à direita e a motocicleta passou à sua esquerda. Não ouviu nenhum barulho e por
isso seguiu seu trajeto (fls. 52).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a testemunha presencial ouvida em Juízo prestou
relato firme e coerente sobre a conduta imprudente do réu, que, ao fazer uma
conversão à esquerda, invadiu a pista contrária de forma abrupta, sem aguardar
no acostamento a interrupção do movimento dos veículos. O próprio acusado
confirmou que visualizou a motocicleta trafegando em sentido contrário e ainda
assim realizou a manobra arriscada. Prosseguiu em uma versão confusa e pouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004451-83.2012.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.147 4/4 EV
crível de que estava trafegando no acostamento quando a motocicleta veio em
sua direção, mas isso não encontra respaldo em nenhum elemento probatório.
Assim, demonstrada a culpa, consistente na imprudência ao
realizar a manobra de conversão à esquerda sem observar os devidos cuidados
para tanto. Como o policial descreveu na fase administrativa, seria necessário
aguardar no acostamento para realizar a conversão, o que não foi feito pelo
acusado.
Assim, a condenação fica mantida por seus próprios fundamentos.
Deve ser afastada a majorante do art. 302, § 1o, III, do CTB,
conforme requerido em contrarrazões e no parecer da Procuradoria Geral de
Justiça, porque esta não foi descrita na denúncia. Assim, houve verdadeira
mudança na descrição dos fatos sem o devido aditamento da denúncia, o que
não pode prevalecer.
As penas devem ser fixadas no mínimo, isto é, 02 anos de
detenção, em regime aberto, mais 02 meses de suspensão do direito de dirigir.
Mantém-se a substituição por prestação de serviços à comunidade
e pagamento de prestação pecuniária de 10 salários mínimos, as quais são
penas adequadas às circunstâncias do caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar
a majorante do art. 302, § 1o, III, do CTB, reduzindo a pena de MAURO DOS
SANTOS RODRIGUES para 02 anos de detenção, em regime aberto, e 02
meses de suspensão do direito de dirigir, mantida a substituição da privativa de
liberdade nos termos na r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator